Tribunal: STF
Processo: Rcl 61957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu recurso extraordinário interposto de julgado que impronunciou Alisson e Castro Maciel e Yuri Victor da Rocha Nunes, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA EMBASADA EM TESTEMUNHO INDIRETO DE ‘OUVIR DIZER’. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Na hipótese, a despronúncia dos acusados é medida que se impõe, tendo em vista que, desconsiderando os depoimentos colhidos ainda na fase investigativa, os quais não foram repetidos em Juízo, as únicas provas submetidas ao crivo do Juízo de primeiro grau são relatos de duas testemunhas que teriam 'ouvido dizer' de outras pessoas sobre a suposta autoria delitiva, inexistindo fundamentos idôneos para a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri’ (AgRg no HC 644.971/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). 



    2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no HC 693.856/RS, eDOC 7, p. 227)



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra a inicial que a Corte de origem submeteu os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri, mas o STJ os despronunciou. O Parquet questionou a impronúncia, culminando a sua irresignação no manejo de recurso extraordinário (eDOC 7, pp. 239-245), não admitido, com base no art. 1.030, V, do CPC, pois a análise da questão envolveria eventual ofensa reflexa à Constituição, bem como o reexame do acervo fático-probatório (pp. 301-303).



    O reclamante sustenta que “[q]uestão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência, por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia” (eDOC 1, p. 5). 



    Aduz que, se existir um mínimo de dúvida quanto à autoria ou materialidade do delito, o magistrado deve pronunciar o acusado, em observância ao princípio in dubio pro societate, a fim de garantir a competência constitucional do Tribunal do Júri (p. 6). 



    Requer liminarmente que a decisão da Corte Especial do STJ seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 16). 



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 12), as quais foram prestadas (eDOC 16). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência da reclamação:



    “PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO DO MP. RE A QUE NEGADO SEGUIMENTO NA ORIGEM, AO TEOR DO TEMA 154/STF. ACÓRDÃO QUE, EM SEDE DE HC, MANTEVE DESPRONÚNCIA. RE DO ESPECTRO DE ABRANGÊNCIA DO TEMA 154/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 19)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



     I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei) 



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



    Na situação dos autos, os réus foram pronunciados como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29, caput, do CP. Transcrevo trecho da pronúncia:



    “A prova oral produzida, no entanto, autoriza a pronúncia dos acusados, com os elementos suficientes de autoria necessários à fase de pronúncia. 



    O policial civil ALEXANDRE ANDRADES BROZOZA, em Juízo, relatou que durante a investigação foi apurado que a vítima estava realizando tráfico de forma autônoma na região e que havia um áudio repassado via whattsapp que alguém da facção dos acusados havia gravado, informando que todos que traficassem na região e que a droga não fosse da quadrilha, seriam executados. Referiu que pessoas relataram que a vítima teria sido retirado de um veículo e desembarcado em uma praça, onde foi executado, as quais, ainda, teriam apontado o envolvimento de Yuri no delito. Referiu que a testemunha Luan, que morava próximo à residência da mãe da vítima, teria visto o veículo de Yuri estacionado nas proximidades do local e dentro dele Yuri e, pelo que recorda, Alisson. Disse ter sido relatada a participação de outras pessoas, como Daniel e Guilherme (fis. 204/206). 



    Em sede inquisitorial, a testemunha LUAN LIMA LOUREIRO referiu que os comentários que ocorrem na Vila Farrapos são que os autores do delito foram os acusados YURI e ALISSON e que a motivação do delito seria em razão do comércio ‘clandestino’ de entorpecentes exercido pela vítima (fl. 34). LUAN ainda reconheceu YURI e ALISSON como sendo os autores dos delitos (fls. 35/36). 



    Em juízo, LUAN ainda informou que havia um boato de que DANIEL tinha sido o mandante do delito. Mencionou que na data do fato, quando chegava em casa de uma festa, viu o veículo parado na praça onde mataram a vítima, mesmo veículo que dias depois estavam os indivíduos que atiraram contra sua pessoa. Referiu que estava circulando na comunidade um áudio de que todos os traficantes clandestinos que não traficassem para os acusados, iriam morrer. Disse ter sido ameaçado diversas vezes (fls. 303/306). 



    A informante ANA CLAUDIA DE BARROS ALVES, irmã da vítima, em juízo, relatou ter ficado sabendo que Lucas traficava drogas do Beco ‘x’, que o patrão era ‘Ratão’. Referiu que pelo que ficou sabendo, Lucas estava pegando cocaína de outro fornecedor e vendendo e o patrão não gostou: ‘[...] Isso foi o que eu fiquei sabendo, não que eu saiba, que o Lucas estava vendendo a cocaína desse outro cara, e aí o patrão dali não gostou, pelo que eu sei, a morte dele foi por causa disso, que eles descobriram que o Lucas não estava vendendo a droga deles e queriam que pagasse o tal pedágio.’ Referiu, ainda, que o autor do delito teria chegado com um veículo branco até a praça onde mataram Lucas (fls. 207/208) 



    Diante da prova coligida, verifica-se, em tese, a possibilidade dos réus ALISSON, YURI e DANIEL, terem cometido o delito, conforme descrito na denúncia. 



    Esses elementos são suficientes em juízo de admissibilidade acusatória para fins de remessa do feito ao Plenário do Júri, onde caberá aos Jurados, juízes naturais da causa, decidirem sobre o mérito da prova colhida”. (grifei)



    Entretanto, a Quinta Turma do STJ os impronunciou por reputar que a pronúncia estaria amparada somente em prova testemunhal indireta, ou seja, em depoimentos por “ouvir dizer”, os quais não seriam suficientes para sustentar a decisão (eDOC 7, p. 197 e p. 223).



    Nesse mesmo sentido foi a manifestação do Vice-Presidente do STJ que, ao não admitir o recurso extraordinário interposto pelo reclamante, acrescentou:



    “Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 155 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. 



    Ademais, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’)”. (eDOC 7, p. 303)



    Destaco que a impronúncia foi decretada com fundamento na falta de indícios mínimos de autoria delitiva, razão por que não há que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo STJ está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Observo ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente